Tribunal: TJPA
Processo: 0814787-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814787-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS DA SILVA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. PERSEGUIÇÃO IMEDIATA. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE CRACK. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de mais de 1 (um) quilo de crack, cocaína e apetrechos utilizados para a mercancia ilícita. A defesa sustenta nulidade da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial, e pleiteia o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima quando amparada por fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, especialmente em casos de flagrante delito. No caso, a ação policial foi precedida de denúncia anônima específica e imediata perseguição ao paciente, que foi abordado ao adentrar sua residência, sendo apreendida expressiva quantidade de crack (aproximadamente 1.049 kg), cocaína e instrumentos típicos da atividade de tráfico, configurando flagrante de crime permanente.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que denúncia anônima corroborada por diligências e elementos concretos autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial, quando presente situação de flagrância.
5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da alta quantidade de droga apreendida. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

6. Ausente ilegalidade, mantém-se a prisão preventiva, não havendo espaço para revogação ou substituição por cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, §6º, 312, 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Mário Sandro Campos Rodrigues, em favor do nacional MATEUS DA SILVA NUNES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante (Num. 28500096) que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/07/2025, pela suposta prática do crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Informa que de acordo com o que está nos autos, a polícia militar teria recebido via funcional “denúncia anônima”, por volta da 00:30h, que no dia 18/07/2025 o paciente estaria realizando a venda de entorpecentes em determinada praça de Óbidos/PA, informando, ainda, que ele residiria na “Vila do Preto”, ocasião em que o flagrante supostamente ocorreu quando o coacto adentrava em seu imóvel.

Entretanto, sustenta que o paciente já havia adentrado em sua residência e fechado a porta, quando sem mandado judicial e situação de flagrante delito visível ou consentimento, os policiais forçaram a entrada e efetuaram buscas internas, ocasião em que resultou na apreensão do material ilícito.

Alega, no mérito, a nulidade da busca domiciliar, bem como o desentranhamento das provas obtidas por meios ilícitos, mediante o ingresso ilegal no domicílio do paciente.

Requer, por esses motivos, o relaxamento da prisão preventiva decretada ilegalmente ou sua revogação, face a inexistência dos requisitos autorizadores ou, ainda, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP.

Pleiteou a concessão liminar da ordem, indeferido pela e. Desembargadora plantonista (Num. 28498679).

O impetrante (Num. 28502220) pugnou pela reconsideração da liminar, com base na manifesta nulidade da busca domiciliar, alegando que a decisão que indeferiu o fez com base exclusiva na gravidade abstrata do delito e na natureza permanente do tráfico, sem qualquer enfrentamento da tese de nulidade da entrada domiciliar, sem análise das provas constantes dos autos.

Constam informações prestadas pela autoridade coatora (Num. 28521733).

O pedido de reconsideração restou indeferido (Num. 28517959 - Pág. 1/2).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 28694357).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O impetrante requer a nulidade da busca domiciliar, bem como o desentranhamento das provas obtidas por meios ilícitos, mediante o ingresso ilegal no domicílio do paciente. Por esses motivos pleiteia o relaxamento da prisão preventiva, segundo ele decretada ilegalmente ou sua revogação face a inexistência dos requisitos autorizadores ou, ainda, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP.

Pois bem.

Da decisão ora impugnada, extraio (Num. Num. 28500102)

A análise dos autos revela que a prisão em flagrante de Mateus da Silva Nunes encontra-se formal e materialmente legal, em consonância com as disposições do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A materialidade delitiva está robustamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Constatação Preliminar de Material Entorpecente (ID 148740262, pág. 8), que atestou resultado positivo para crack e cocaína, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 148740262, pág. 5/6), que detalha a grande quantidade de droga apreendida, aproximadamente 1.049kg de crack, além de cocaína e apetrechos relacionados ao tráfico.

Os indícios de autoria são igualmente presentes e consistentes, extraídos dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. O depoimento do condutor, SGT PAULO LOPES DOS REIS, detalha a abordagem e a localização dos entorpecentes, senão vejamos,
in verbis
, o que consta no ID 148740262, pág. 9:

“A pessoa acima qualificada, após o compromisso legal, às perguntas da autoridade declarou: QUE, afirma que exercia a função de Comandante Adjunto da GU, formada pelo SD/PM Pereira e SD/PM Lima, e que por volta de 00h30min de hoje (18/07/2025), receberam ligação no modo restrita via funcional, informando que havia um cidadão de jaqueta e boné preto em uma motocicleta modelo HONDA/BIZ de cor verde, naquela ocasião havia acabado de realizar a venda de entorpecente na Praça do Sesquicentenário e que estaria retornando para sua residência na "Vila do Preto" situada na Avenida Dr. Picanço Diniz ao lado do DEMUTRAN no Centro desta cidade. De imediato seguiram para a residência e conseguiram abordar o suspeito identificado como MATEUS DA SILVA NUNES, assim que o mesmo adentrava o imóvel e durante revista pessoal foi encontrado com ele 07 (sete) trouxinhas de sacola plástica transparente contendo substância análoga a cocaína; 01 invólucro de papel alumínio contando substancia análoga à crack, assim como a importância de R$ 90,00 em notas fracionadas (04 cédulas de R$ 20,00 e uma cédula de R$ 10,00). Em ato continuo realizaram buscas no apartamento do suspeito onde foram encontradas mais quantia de aproximadamente 1.049 (um quilo e quarenta e nove gramas) de substancia análoga a crack, assim como encontraram um recipiente de plástico contendo fragmentos de substancia análoga a crack; um prato com vestígios de pó branco; duas balanças de precisão; tubo de linha; tesoura; papel alumínio e papel filme, denotando que o local servia como ponto de fracionamento e comercialização de entorpecente. Em ato contínuo conduziram o suspeito e o material ilícito a esta Unidade Policial para os procedimentos pertinentes”

A tese defensiva de relaxamento da prisão, fundamentada na alegada ilicitude da entrada domiciliar, não merece acolhimento. Embora a defesa tenha anexado vídeos que supostamente demonstrariam que o conduzido já estava dentro de casa quando os policiais ingressaram, verifica-se que o lapso temporal entre o momento em que Mateus da Silva Nunes fechou a porta e a chegada dos policiais foi de apenas 34 segundos. Tal brevidade, aliada à denúncia anônima prévia e à perseguição imediata, corrobora as fundadas razões que justificam a busca em flagrante delito.

A denúncia anônima, quando corroborada por outros elementos indicativos da prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, e seguida de perseguição imediata ou visualização de atos que confirmem a suspeita, configura as fundadas razões para o ingresso domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial.

No presente caso, a conjunção da denúncia e da rápida sequência de eventos, culminando na apreensão de mais de 1kg de crack no interior da residência, atesta a robustez das fundadas razões que justificaram a ação policial. A versão do custodiado de que a abordagem se deu quando ele já estava dentro de casa não possui consonância com os depoimentos dos policiais, que afirmaram que a abordagem se deu quando ele ainda estava fora da casa, em um contexto de flagrante.

A alegação de tortura, por sua vez, carece de elementos mínimos de prova e vai de encontro ao laudo pericial (ID 148740262, pág. 17), que concluiu pela ausência de lesões aparentes no custodiado. Assim, não vislumbro a prática de conduta ilícita por parte dos agentes de segurança encarregados da prisão do investigado.

No tocante à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, conforme já exposto, são incontestes. A conduta do conduzido, ao supostamente manter em depósito e praticar o tráfico de drogas em sua residência, com a utilização de apetrechos como balanças de precisão, abala a ordem pública de maneira significativa. O tráfico de drogas, em suas diversas modalidades, representa uma chaga social que desestabiliza a paz e a segurança da coletividade, merecendo, portanto, uma resposta firme do Poder Judiciário. A alta quantidade de crack apreendida (mais de 1kg), juntamente com as embalagens e balanças de precisão, evidenciam a manipulação de droga para fins de mercancia, o que denota a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa caso o conduzido seja posto em liberdade.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução criminal. A natureza e a quantidade da droga apreendida, aliadas ao
modus operandi
da prática delitiva, que sugere uma estrutura voltada para o comércio ilícito, indicam que a manutenção da liberdade do custodiado representa risco concreto à sociedade. A substituição da prisão por cautelares seria, neste momento processual, temerária e não atenderia aos fins a que se propõe a prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

A representação da autoridade policial pela prisão preventiva, com a anuência do Ministério Público, encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos até o presente momento.

Depreende-se dos autos que o magistrado
a quo
analisou à tese de nulidade da busca domiciliar, aduzindo que e
mbora a defesa tenha anexado vídeos que supostamente demonstrariam que o paciente já estava dentro de casa quando os policiais ingressaram, verifica-se que o lapso temporal entre o momento em que ele fechou a porta e a chegada dos policiais foi de menos de um minuto, ou seja, entendeu que tal brevidade, aliada à denúncia anônima prévia e à perseguição imediata, corrobora as fundadas razões que justificam a busca em flagrante delito.

Portanto, levou em consideração que denúncia anônima, juntamente com outros elementos indicativos da prática de crime permanente (tráfico de drogas) e seguida de perseguição imediata, configura as fundadas razões para o ingresso domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial.

Do vídeo em que o impetrante contesta a prisão (Num. 28500100) constata-se que o paciente chega de moto e entra em sua residência, deixando o automotor em frente ao imóvel e, posteriormente, em menos de um minuto, os policiais militares chegam em diligência e entram adentram na casa, apreendendo o material constante do auto de apreensão (Num. 28521736) e prendendo em flagrante o paciente.

Dessa forma, não há que se falar em relaxamento da prisão pela nulidade da invasão domiciliar, como alegado pelo impetrante, posto que a busca domiciliar ocorreu após denúncia anônima especificada, conforme constante da decisão do magistrado, conferindo justa causa à ação policial, inexistindo neste momento qualquer ilegalidade aparente a ser reconhecida.

Para melhor entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. CRIME PERMANENTE.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará que decretou a prisão preventiva dos pacientes, em que se pretende o relaxamento da segregação e o trancamento da ação penal por suposta ilicitude das provas decorrentes de violação de domicílio, bem como, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, para flagrante de tráfico de drogas, configura violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar, acarretando a ilicitude das provas e justificando o trancamento da ação penal; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Evidenciadas as fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel em comento, o qual se deu após tomarem ciência de que lá, naquele momento, estaria ocorrendo uma situação de flagrante delito, após um indivíduo, conhecido no meio dos agentes de segurança por traficar drogas e suposto membro da Facção Criminosa “Comando Vermelho”, ter empreendido fuga para o interior da residência, a fim de se furtar à operação policial. Inteligência dos arts. 240, §2º, e 244, do CPP. Precedentes do STF.

4. Prisão preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciadas pelas circunstâncias do flagrante (coactos, em tese, membros do “Comando Vermelho” e que estavam em um imóvel onde foi encontrada uma grande quantidade de drogas variadas - cerca de quatro quilos de cocaína, óxi e maconha -, além de armas de fogo, simulacros, balança de precisão, materiais para embrulhar entorpecentes e dinheiro). Inteligência do art. 312, do CPP. Precedentes do STJ e deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0818928-62.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025)

Passo às teses de revogação da prisão preventiva face a ausência dos requisitos autorizadores e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê o seguinte,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pautou-se na presença dos requisitos autorizadores acima transcritos, tais como os indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade, em que restou apreendido no ato (Num. 28521736 - Pág. 1/2): quantia de substancia análoga a pedra de crack, pesando aproximadamente 1.049kg; 07 invólucros de sacola plástica contendo substancia análoga a cocaína; 01 invólucro de papel alumínio contendo substancia análoga a crack; 01 recipiente em plástico contendo fragmentos de substancia análoga a crack; 01 prato de vidro com vestígios de pó branco; 02 balanças de precisão; r$ 90,00 em notas fracionadas (04 cédulas de r$ 20,00 e uma cédula de r$ 10,00); 01 recipiente de plástico contendo fragmentos de substancia análoga a crack; 01 prato com vestígios de pó branco; 01 tubo de linha de pipa na cor vermelha; 01 tesoura pequena; 01 rolo de papel alumínio; 01 rolo de papel film; 01 veículo tipo motocicleta modelo honda/biz, placa ntc-1405, cor verde.

A conduta do paciente em manter em depósito drogas e apetrechos,
data venia
, abala a ordem pública de maneira significativa, especialmente pela quantidade de crack apreendido (mais de 1quilo), juntamente com embalagens, tesoura e balança, o que evidenciam a manipulação de droga para fins de mercância, razão pela qual denota-se a gravidade concreta da conduta e risco de reiteração criminosa, já que o paciente produzia em sua própria residência.

A ordem da autoridade judiciária fundamentou-se nos fatos trazidos aos autos, justificando-se pela presença dos requisitos autorizadores do artigo supracitado, havendo, a necessidade da prisão cautelar no contexto fático.

Assim manifesta-se o c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença. 3. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o recorrente, embora primário e apreendido com quantidade não significativa de droga, responde a outras ações penais e inquéritos policiais pela prática de crimes de roubo, furto qualificado e tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, concedida há menos de um mês, quando do cometimento do delito em apreço. Precedentes. 4. Prevalece o entendimento de que não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime intermediário. Precedente. 5. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 891247 PR 2024/0045559-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, havendo em elementos concretos sua real necessidade, razão pela qual inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta por outra.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP não se mostram suficientes - As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.

(TJ-MG - HC: 07026495420238130000, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 18/04/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2023)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

É o voto.

Belém, 18/08/2025